Tribunal: STF
Processo: RE 1293909
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO, DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame e da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame de material fático-probatório. Incidência, no caso, das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.